Tribunal: TJDFT
Processo: 0727006-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727006-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Ciente do Ofício n. 720/1aVEF (ID 29465826), por meio do qual o juízo suscitado comunica a retratação da decisão que declinou da competência, em favor da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Sendo assim, comunique-se ao juízo suscitante, encaminhando cópia do referido ofício. Por fim, cancele-se a distribuição do presente conflito de competência. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2021 14:19:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora